Tribunal: TJMT
Processo: 0041447-13.2010.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041447-13.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SONIA CRISTINA MANGONI - CPF: 459.508.571-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LEILA CABRAL DA SILVA - CPF: 411.192.741-68 (APELADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (APELADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO A PEDIDO DA FAZENDA PÚBLICA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, §4º, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que homologou a desistência de execução fiscal, após
apresentação de exceção de
pré
-executividade pelo executado, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, havendo reconhecimento da procedência da exceção de
pré
-executividade pela Fazenda Pública, com consequente pedido de extinção do feito executivo, aplica-se a redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
A extinção de execução fiscal a pedido da Fazenda Pública, após citação e apresentação de defesa pelo executado, enseja condenação em honorários advocatícios, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, consoante orientação jurisprudencial do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

4.
O reconhecimento pela Fazenda Pública da procedência da exceção de
pré
-executividade, resultando em imediata extinção do feito, configura hipótese de aplicação da redução prevista no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, independentemente de a parte executada ser formalmente autora da exceção.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido para reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados.

Tese de julgamento: "Reconhecida a procedência de exceção de
pré
-executividade pela Fazenda Pública, com consequente extinção da execução fiscal, aplicam-se os honorários advocatícios reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil."

-------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §3º; 90, §4º; 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017; TJGO, N.U 0001020-17.2016.8.11.0088, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

contra a sentença proferida pelo
j
uízo d
a
Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 0041447-13.2010.8.11.0041,
movida em desfavor de
JOÃO PEDRO DA SILVA
,
julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC.

E ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários, fixados em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (valor atualizado da causa).

Em suas razões recursais,
a parte

a
pelante
aponta a necessidade de reforma da sentença
quanto
à

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, para serem
reduzidos e fixados dentro dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Contrarrazões no Id.
358416480
, pugnando pelo não provimento do apelo.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula
n.
189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0041447-
13.2010.8.11.0041,
movida em desfavor de
JOÃO
PEDRO DA SILVA
,
julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC.

E ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários, fixados em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (valor atualizado da causa).

Pois bem.

In
casu
, d
enota-se dos autos que
a Fazenda Pública
ajuizou a
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0041447-13.2010.8.11.0041
, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

A parte executada, ora apelada, opôs exceção de
pré
-executividade
sustentando
, em síntese,

sua ilegitimidade passiva.

Intimado a se manifestar quanto à exceção de
pré
-executividade, a parte apelante requereu a extinção do referido executivo fiscal (Id.
358416467
).

Nesses termos, o
d. juízo
a quo

homologou, por sentença, a desistência da ação, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (valor atualizado da causa)
.

No caso,
a parte

a
pelante
aponta a necessidade de reforma da sentença
quanto
à

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, para serem
reduzidos e fixados dentro dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

(...).

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido
”
.

(REsp n. 1.659.645/RS,
Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
j.
em 25
.
4
.
2017)
.

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a Fazenda Pública recorrente somente
peticionou pugnando pela extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, por meio de exceção de
pré
-executividade.

Em relação ao
quantum
, o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil prevê os
respectivos
percentuais
a serem observados nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

No caso, tenho que, por ser de baixa complexidade a causa, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Por outro lado, diferentemente da conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
, a presente hipótese deve
observar ainda o que preceitua o art. 90, §4º, do CPC, que dispõe que
“Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, ocasião em que o exequente reconheceu a procedência do pedido, resultando na imediata extinção do feito.

Sobre o tema, eis a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:
“A aplicação do art.90, §4º, do CPC, que reduz os honorários advocatícios pela metade quando há reconhecimento do pedido pelo exequente, deve ser observada no caso concreto”.
(N.U 0001020-17.2016.8.11.0088, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 09/04/2025).

Com efeito, impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados, ante o reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com
a
consequente
extinção do feito executivo
.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto

pela Fazenda Pública
a fim de reformar a sentença recorrida tão somente

para
ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC
na condenação de pagamento dos honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026